Tribunal: TJDFT
Processo: 0740089-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740089-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME APELADO: JORGE SALOMAO FILHO, LEONARDO SALOMAO D E S P A C H O Aos autores/apelados para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição de ID 24716938 apresentada pelo HOSPITAL DE PLÁSTICA DF LTDA. Após, voltem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator